Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES (HAXIXE). SUBSTÂNCIA DE ALTO VALOR COMERCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), flagrado transportando, em motocicleta, quatro porções de haxixe, incluindo substância do tipo "crumble", cujo valor estimado ultrapassa R$ 30.000,00.
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob fundamento de que a quantidade, diversidade e o valor elevado dos entorpecentes apreendidos, aliados à forma de acondicionamento e ao contexto da abordagem policial com base em denúncia anônima, evidenciam dedicação habitual à traficância e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. A denúncia, aliada à confissão do paciente, aos depoimentos policiais e ao laudo preliminar de constatação das drogas, consubstancia a presença do fumus comissi delicti, não sendo exigida certeza quanto à autoria delitiva nesta fase processual.
4. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo valor de mercado e potencial lesivo das substâncias apreendidas, bem como pelas circunstâncias da prisão, revela risco efetivo de reiteração criminosa e perturbação à ordem pública, legitimando a prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia, diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos.
6. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), consideradas insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
7. Ordem conhecida e denegada.